Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701676-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISON LEONARDO GALVAO DE MELO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, Dos expedientes eletrônicos relacionados no feito originário (n. 0704895-73.2019.8.07.0018), colhe-se a informação de que o ora agravante teve ciência da última decisão proferida nos autos em 10.12.2019. Confira-se: “Decisão (7895489) Alisson Leonardo Galvão de Melo Lima Diário eletrônico (05/12/2019 19:33:29) O sistema registrou ciência em 10/12/2019 00:00:00” Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator